Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724142-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIS LACERDA BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO LUIS LACERDA BRITO em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0057243-93.2001.8.07.0001) rejeitou a objeção de pré-executividade. A decisão agravada foi assim proferida: Ao ID 153110088 o devedor apresentou "exceção de pré-executividade" afirmando a ocorrência de prescrição intercorrente. A credora, por seu turno, defende a inexistência da causa extintiva do crédito (ID 159117508). Manifestação do devedor ao ID 159897138. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade trata de instituto de construção doutrinária e pretoriana, que possibilita ao devedor a alegação de questão de ordem pública que prescinde de dilação probatória e pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Não resta dúvida da possibilidade da alegação da ocorrência da prescrição por meio de tal objeção pelo devedor. Contudo, não se verifica a ocorrência de prescrição no caso em tela. Quanto ao prazo, impende assentar que o consolidado entendimento expresso no Enunciado 150 da Súmula do STF foi expressamente incorporado ao ordenamento jurídico pela Lei 14.382/2022, com acréscimo ao Código Civil do art. 206-A: A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Tratando-se de cumprimento de sentença fundado em contrato de abertura de crédito, o prazo é de 5 anos, a teor do disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Do atento exame dos autos, verifica-se que o presente cumprimento de sentença foi suspenso pela decisão de ID 35574209, publicada em 05/08/2015, ou seja, ainda na vigência do vetusto CPC. Com a entrada em vigência do atual CPC (18/03/2016), ocorreu a interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 1.056. Assim, a prescrição inicialmente se consumaria em 19/03/2021. Contudo, neste ínterim sobreveio a Lei 14.010/2020, que, instituindo o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), promoveu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 a 30/10/2020 (art. 3o), de modo que se verifica o elastecimento do prazo em aproximadamente 4 meses. Ainda, houve nova interrupção da prescrição pela penhora de ativos financeiros do devedor (decisão de ID 87620968, 30/03/2021), nos termos do §4o-A do art. 921 do CPC, da qual o devedor foi devidamente intimado por publicação por meio do seu patrono. Assim, não houve o implemento da prescrição intercorrente. Sobre o tema, veja-se entendimento desta Corte de Justiça em caso semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE ALUGUEL. SUSPENSÃO. PENHORA DE ATIVOS PARCIALMENTE FRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 921, § 4o-A, DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA. 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos, conforme determina o art. 206, § 3o, I, do Código Civil. 2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15. 3. Antes do advento do lapso prescricional, previsto para 12/8/2021, houve o bloqueio de valores, efetuado nos ativos financeiros da Devedora por meio do sistema Sisbajud, após o pedido do Exequente realizado em 2/9/2020. 4. Em que pese não se tratar de valor expressivo, a constrição de ativos prejudica o fundamento da sentença, que se baseou na ausência de localização de bens da Executada. 5. De tal sorte, merece ser aplicado o disposto no art. 921, § 4o-A, do CPC/15, incluído pela Lei no 14.195/2021, que dispõe que a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1669741, 00105485320078070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade, com regular prosseguimento do feito. Incabível a condenação em honorários na rejeição da exceção de pré-executividade (STJ, EREsp 2008/0270738-1). Fica o credor intimado para informar, no prazo de 5 dias, o andamento da carta precatória de ID 105968585. Intimem-se. O Agravante aduz que a prescrição intercorrente mencionada na exceção de pré-executividade ocorrera não no período examinado pelo Juízo de primeiro grau, mas no período entre 18/03/2003 e 18/03/2009. Sustenta, ainda, que a penhora de valor ínfimo, ou seja, de R$ 153,78, não é apta a interromper o prazo prescricional relativo ao valor total do débito, de R$ 3.756.851,76. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva. É o relatório Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observo que assiste razão ao recorrente quanto à presença de vício na decisão agravada acerca do enfrentamento da questão posta a julgamento, visto que não houve decisão a respeito da matéria efetivamente suscitada, ou seja, a ocorrência da prescrição intercorrente no período compreendido entre 18/03/2003 e 18/03/2009, conforme exige o art. 489, §1o, inc. IV do CPC. Noutro giro, sabe-se que devem ser respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma processual revogada, conforme dispõe o art. 14 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, sob a égide do CPC/1973, tem-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único do Código Civil de 2002. Portanto, na estreita via do momento processual, até que se possa esclarecer as informações trazidas pela parte recorrente, vislumbra-se a plausibilidade jurídica das alegações. Por fim, reconheço a possibilidade de que a continuidade do processo de execução possa causar danos de difícil reparação ao Agravante. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Para melhor compreensão da matéria e julgamento do mérito, faculto ao Agravante juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, outros documentos que entenda sejam úteis para a compreensão da controvérsia, especialmente no que tange ao andamento processual no período compreendido entre 18/03/2003 e 18/03/2009. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023 15:17:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador